Tribunal: STF
Processo: ARE 1512555
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 223):



    “ APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO RÉU. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PRECEDENTE DO STJ. ABSOLVIÇÃO. 



    APENAS “FUNDADA SUSPEITA DE QUE ALGUÉM OCULTE CONSIGO ARMA PROIBIDA OU OBJETOS MENCIONADOS” AUTORIZA BUSCA PESSOAL, NA EXATA DICÇÃO DO § 2º DO ART. 240 E DO ART. 244, AMBOS DO CPP (STJ, RHC 158.580/BA, SEXTA TURMA, MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, J, EM 19/04/2022). 



    O QUE SE TEM, DO TEOR DAS PRÓPRIAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS, É QUE A DECISÃO PELA ABORDAGEM E REVISTA PESSOAL DECORREU DE DENÚNCIA ANÔNIMA. 



    NÃO PERCEPTÍVEL SITUAÇÃO DE "FUNDADA SUSPEITA" APTA A VALIDAR A BUSCA PESSOAL, MACULADA ESTÁ A LEGALIDADE DO ATO, O QUE VICIA AS APREENSÕES E, POR CONSEQUÊNCIA, AFETA, NO CONTEXTO DOS AUTOS, O RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DO DELITO. 



    VICIADAS TAIS PROVAS, IMPOSITIVA A ABSOLVIÇÃO. 



    PROVIDO RECURSO PARA RECONHECER A ILICITUDE DA PROVA OBTIDA NA BUSCA PESSOAL. POR MAIORIA”. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, João Batista Ferreira Savio, foi condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) (Doc. 140).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 140):



    1º FATO: 



    No dia 11 de novembro de 2022, por volta das 21h, em via pública, na Rua Osvaldo Aranha, n.° 2115, em Tramandaí/RS, o denunciado JOÃO BATISTA FERREIRA SAVIO, transportava, guardava e trazia consigo, para o fim de comercialização e disposição a terceiros, ainda que gratuitamente, 01 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 84g, e 01 (um) porção de maconha, pesando aproximadamente 249g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    2º FATO: 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas nos no 1º fato, o denunciado portava e transportava 01 (uma) espingarda, marca “Boito”, calibre .28, com numeração suprimida, 01 (um) revólver, marca “Rossi”, calibre .32, com numeração suprimida, municiada com 06 (seis) munições, calibre .32, e 07 (sete) munições, calibre .38 (evento 1, AUTOCIRCUNS4). 



    Na ocasião, durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram o veículo conduzido pelo denunciado, contra o qual havia diversas informações acerca de sua utilização ao tráfico de drogas para a facção “Os Manos”. Ato seguinte, os policiais militares efetuaram a abordagem e, em revista no veículo, localizaram e apreenderam, no seu interior, as drogas e as armas de fogo acima descritas. 



    O denunciado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por maioria, reconheceu a nulidade da condenação, devido à ausência de justa causa para revista pessoal, e absolveu o réu com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal (Doc. 223).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados. (Doc. 246)



    O Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido, ao confirmar decisão que declarou a ilicitude das provas colhidas após busca pessoal, violou o artigo 5º, X e 144, § 5º, da CF/1988. (Doc. 252)



    Afirma que “a indevida extensão conferida ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, outrossim, enseja equivocada supressão das funções de preservação da ordem pública e de policiamento ostensivo, estabelecidas no artigo 144 da Constituição Federal, em relação aos órgãos da segurança pública”.



    Enfatiza que “a abordagem e revista do acusado foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos policiais, na medida em que os agentes de segurança públicas responsáveis pela prisão receberam denúncias qualificadas acerca do réu “estar bombando” no tráfico (ter sucesso; ser bem-sucedido), usando o seu veículo como meio para a prática dos ilícitos e que, diante disso, em patrulhamento ostensivo, realizaram a abordagem do acusado e apreensão de 01 (uma) porção de cocaína, pesando cerca de 84g, e 01 (uma) porção de maconha, com o peso aproximado de 249g, além de 01 (uma) espingarda, marca “Boito”, calibre .28, 01 (um) revólver, marca “Rossi”, calibre .32, com 06 (seis) munições, calibre .32, e 07 (sete) munições, calibre .38”.



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, devendo ser restabelecida a condenação nos termos da fundamentação”.



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que: (a) “A violação ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, na esteira do suscitado pelo recorrente, não constitui afronta direta à norma constitucional”; e (b) “[...] quanto à alegação de violação ao artigo 144, § 5º, da Constituição da República, não é de ser admitido o recurso, pois o dispositivo constitucional invocado não foi ventilado no acórdão recorrido nem quando do julgamento dos embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal”. (Doc. 262)



    No Agravo, o Ministério Público refuta a incidência dos referidos óbices processuais e reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário. (Doc. 274)



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Assim, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Tribunal de origem absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 223): 



    No caso, é de ser reconhecida a ilicitude da prova em face da busca pessoal e veicular ilegal, pois ausente fundada suspeita a justificar a medida. 



    O que se tem, do teor das próprias declarações dos policiais, é que a decisão pela abordagem e revista pessoal decorreu de denúncia anônima. Com relação à revista pessoal, observo que não a atitude suspeita, mas apenas “fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados” autoriza busca pessoal, na exata dicção do § 2º do art. 240 do CPP. Implicando séria restrição da intimidade, direito fundamental (CF, art. 5º, inciso X), a rigor deveria, no plano ideal, também ser precedida de mandado judicial, mas o perigo na demora, a autorizar a diligência policial, já vai considerado pelo legislador no art. 244, nos casos de prisão, ou de (repete-se a locução) “fundada suspeita” de que esteja na posse de arma ou de outro corpo de delito, ou quando a medida for desdobramento de busca domiciliar. 



    E um passo foi dado neste sentido, em julgado da Sexta Turma do STJ, relatoria do Min. Rogerio Schietti Cruz. O precedente aponta diretrizes para validar a busca pessoal sem mandado judicial, estabelecendo que a "fundada suspeita de posse de corpo de delito" seja aferida com base em elementos concretos e anteriores à diligência. O ponto central do precedente é uma nova e criteriosa abordagem sobre a repetida fórmula, em depoimentos judiciais (e até na presente denúncia), de que o sujeito estava em atitude suspeita, no intuito de "evitar o uso excessivo desse expediente", "garantir a sindicabilidade da abordagem" e evitar busca pessoal arbitrária ou enviesada por discriminação. 



    […]



    Não há menção a qualquer elemento externalizado em atos concretos, movimentação típica de comercialização de drogas, ato suspeito de entrega sub-reptícia de substância a terceiro, dispensa de objetos. Nada de específico até então. Porém, ainda assim, o réu foi abordado e revistado. A suspeita sobre o envolvimento do acusado com tráfico de drogas, com todas as vênias, não substancia, por si e "a priori", fundada suspeita de posse de ilícito. Tanto que, em áreas "nobres" da cidade, nem se cogitaria revistar pessoas em tais circunstâncias a indicar, na linha de precedente, enviesamento/seletividade da persecução penal. 



    Mera denúncia anônima não substancia, por si e "a priori", fundada suspeita de posse de arma ou de objeto ilícito. 



    […]



    Observo que o marco legal, suplantada a seletividade propiciada pelo excesso de subjetivismo e intuicionismo, aponta via diversa, tendo como pedra angular o direito penal do fato. Assim, não a atitude suspeita, mas apenas “fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados” autoriza busca pessoal, na exata dicção do § 2º do art. 240, complementada pelo art. 244, ambos do CPP. Suspeita, para ser fundada, é curial, precisa fundar-se, amparar-se em elementos objetivos – sem descurar nuances subjetivas, desde que externalizáveis (daí o direito penal do fato) –, ainda que indiciados. O foco, nesta hipótese, não seria “o” traficante, mas condutas e atos, minimamente circunstanciados, que constituem motivação idônea, é dizer, racional, para a ingerência em direito fundamental. 



    No contexto dos autos não há elementos objetivos e racionais a caracterizar, "ex ante", situação de "fundada suspeita" de que o réu estivesse na posse de drogas, armas ou de outros objetos que constituam corpo de delito, não justificada a execução da revista pessoal e veicular. Não perceptível situação de "fundada suspeita" apta a validar a busca pessoal e veicular, ilícita a prova nos termos do artigo 157 do CPP. Viciada, assim, as apreensões e, por consequência, afetado, no contexto dos autos, o reconhecimento da materialidade do delito. 



    Viciadas tais provas, impositiva a absolvição. 



    Pelo exposto, voto por dar provimento ao apelo para reconhecer a ilicitude da prova obtida na busca pessoal e veicular e absolver o réu com base no artigo 386, II, do CPP. Expeça-se alvará de soltura para este processo, se por outro motivo não estiver preso. 



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Tribunal de origem entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que não havia fundada suspeita para a diligência e os policiais militares deveriam ter procedido à prévia investigação antes de efetuar qualquer abordagem. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem decorreu do recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando que o ora recorrido realizava o tráfico de drogas na região e utilizava o seu veículo para a mercancia ilícita. Ao avistar o veículo com as mesmas características descritas nas informações fornecidas por populares, os militares decidiram abordá-lo. Após revista pessoal, os policiais localizaram: “01 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 84g, e 01 (um) porção de maconha, pesando aproximadamente 249g”, além de “01 (uma) espingarda, marca “Boito”, calibre .28, com numeração suprimida, 01 (um) revólver, marca “Rossi”, calibre .32, com numeração suprimida, municiada com 06 (seis) munições, calibre .32, e 07 (sete) munições, calibre .38”, conforme descrição na inicial acusatória (Doc. 4)



    Acerca da existência de justa causa para a revista pessoal, destaco o seguinte trecho da sentença condenatória (Doc. 140):



    Não procede a alegação de ilicitude da prova por ilegalidade da busca pessoal e veicular. A denúncia anônima é válida para embasar início de diligências preliminares com o objetivo de averiguar os fatos informados e, posteriormente, dar base à persecução penal. No caso dos autos, os policiais receberam denúncias anônimas que um veículo estaria sendo usado para o transporte de armas e drogas. A partir dessas informações, localizaram um veículo com as mesmas características descritas na denúncia anônima e realizaram a abordagem, resultando na prisão em flagrante e apreensão de drogas e armas, não havendo nulidade.



    Esse entendimento foi corroborado pela Desembargadora ANDREIA NEBENZAHL DE OLIVEIRA (Juíza Convocada), relatora do acórdão ora recorrido: (Doc. 216)



    Preliminar 



    Rejeito a alegação de nulidade da abordagem policial que realizou busca pessoal e veicular decorrente de denúncias anonimas. 



    Não há que se falar em nulidade, as denúncias anônimas prestadas pelos cidadãos, acompanhadas de diligências para a constatação de sua veracidade pelos policiais, caracterizaram as fundadas razões para a realização para a ação policial. 



    Aqui, como se observa das provas, os policiais militares estavam averiguando denúncias anônimas de que um carro estaria sendo usado para o transporte de armas e drogas. A partir disso, localizaram um veículo com as mesmas características e realizaram a abordagem, resultando na prisão em flagrante do acusado. Com o acusado foram encontradas drogas e arma. 



    Observa-se que a abordagem resultou na apreensão de 01 (uma) porção de cocaína, pesando cerca de 84g, e 01 (uma) porção de maconha, com o peso aproximado de 249g, além de 01 (uma) espingarda, marca “Boito”, calibre .28, 01 (um) revólver, marca “Rossi”, calibre .32, com 06 (seis) munições, calibre .32, e 07 (sete) munições, calibre .38. 



    Diante disso, não há que se falar em nulidade na busca pessoal e veicular, pois não verifico prova de irregularidade na ação dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu. Estavam os agentes aptos à realizar a abordagem, já que amparados em fundadas razões da provável prática de tráfico de entorpecentes. 



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE firmado no julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário com Agravo para ANULAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, restabelecer a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 5027209-03.2022.8.21.0073, que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Tramandaí/RS.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente